Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700571-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 34011783), interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (suscitante), contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 33217086), que entendeu pelo não conhecimento do conflito de competência, tendo em vista a ausência de conflito entre os juízos suscitados. O agravante se insurge contra a decisão monocrática, ao fundamento de que não houve trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial, de modo que o juízo universal permanece sendo competente para decidir sobre o patrimônio da pessoa jurídica. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Diz que o deferimento da recuperação judicial é declaração positiva de competência e que há conflito entre os dois juízos suscitados. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão agravada. Ao prestar informações, o juízo suscitado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, explicitamente, afirmou a sua incompetência e, em contrapartida, é explícita a afirmação de competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília para fins de determinar os atos de expropriação de bens da agravante/executada. Ou seja, a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 66, do Código de Processo Civil, pois, simplesmente, não há conflito. A discussão acerca da competência do Juízo Universal, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial, é legítima, mas não por meio do instrumento processual eleito pelo agravante, cujo pressuposto, repita-se, é a presença de conflito. Se, na hipótese, existem duas decisões expressas e explícitas, de um lado, afirmando a competência e, de outro lado, a incompetência, não há que se falar em conflito. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator